Tribunal: TJPA
Processo: 0000407-43.2008.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000407-43.2008.8.14.0201

APELANTE: MAX GOMES DA CONCEICAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0000407-43.2008.8.14.0201.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA.

APELANTE: MAX GOMES DA CONCEIÇÃO.

ADVOGADO: FABRÍCIO QUARESMA DE SOUSA (OAB/PA 23.237).

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ART. 121, § 1º, DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS TESES APRESENTADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do Código Penal). A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do julgamento por suposta mácula na atuação do Ministério Público. No mérito, busca: (i) a anulação do julgamento, sob a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, por não acolher a legítima defesa; e (ii) subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) analisar a preliminar de nulidade por suposto uso de "argumento de autoridade" pelo Promotor de Justiça; (ii) definir se a decisão do Conselho de Sentença, ao rechaçar a tese de legítima defesa, configura-se como manifestamente contrária à prova dos autos, a ponto de justificar a anulação do julgamento (art. 593, III, ‘d’, do CPP); e (iii) verificar se a dosimetria da pena foi aplicada de forma adequada, analisando-se a valoração das circunstâncias judiciais e a aplicação das atenuantes e da causa de diminuição de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar de Nulidade:
A alegação de nulidade por suposta conduta irregular do Promotor de Justiça, em plenário, não merece prosperar. A menção à ausência de testemunhas arroladas pela defesa insere-se no contexto do debate adversarial, não configurando "argumento de autoridade" vedado por lei. Ademais, a defesa não registrou qualquer objeção em ata no momento oportuno, operando-se a preclusão. Por fim, não foi demonstrado qualquer prejuízo concreto ao réu, sendo aplicável o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP). Preliminar rejeitada.

4.
Mérito – Decisão Contraria à Prova dos Autos:
A anulação de um veredicto popular é medida excepcionalíssima. No caso, a decisão dos jurados encontra amparo em elementos concretos dos autos, afastando a alegação de arbitrariedade. A materialidade e a autoria são incontroversas, e a opção pela tese de homicídio doloso, em detrimento da legítima defesa, é sustentada pelo
Laudo de Levantamento de Local de Crime,
que apontou
duas lesões
na vítima, e pela localização dos golpes em região de alta letalidade (peito), o que contradiz a narrativa de um único e aleatório ato de defesa. Acolher o pleito defensivo seria violar o princípio constitucional da
soberania dos veredictos
(art. 5º, XXXVIII, 'c', da CF).

5.
Dosimetria da Pena:
A dosimetria merece parcial reparo. A pena-base foi exasperada com base na culpabilidade, circunstâncias e consequências. A valoração da
culpabilidade
, fundamentada no ciúme, contradiz o veredicto dos jurados, que reconheceram o privilégio (relevante valor moral/social ou violenta emoção), devendo ser neutralizada. Contudo, as
circunstâncias
(modus operandi agressivo) e as
consequências
(vítima que deixou três filhos órfãos) são desfavoráveis e justificam a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, embora em patamar inferior ao fixado. Na segunda fase, a fração de redução pela atenuante da
confissão
deve ser ajustada para o patamar de 1/6, conforme jurisprudência consolidada. Na terceira fase, a aplicação da fração mínima de 1/6 para o
privilégio
mostra-se razoável, considerando a intensidade da reação do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito,
parcialmente provido
, apenas para redimensionar a pena.

Tese de julgamento:

1.

A cassação do veredicto do Tribunal do Júri com fundamento em decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, 'd', do CPP) só é admitida quando a decisão dos jurados for arbitrária e não encontrar
nenhum amparo no conjunto probatório
, o que não ocorre quando há elementos, como o laudo pericial e a natureza dos ferimentos, que sustentam a tese acusatória acolhida.

2.

A valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria não pode contradizer o veredicto soberano dos jurados.

3.

A fração de redução pela atenuante da confissão espontânea, como regra, deve ser aplicada no patamar de 1/6 sobre a pena-base.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXVIII, 'c'; CPP, arts. 413, 563, 593, III, 'd'; CP, arts. 59, 65, 121, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.328.456/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, T6, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; STJ, AgRg no HC 854.877/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 11.12.2023, DJe 18.12.2023; TJPA, Apelação Criminal Nº 0000481-61.2013.8.14.0124, Rel. Des. Romulo Jose Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 26.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MAX GOMES DA CONCEIÇÃO
, por intermédio de seu advogado, irresignado com a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 4ª Vara da Comarca de Belém/PA (
ID 13745537
), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 1º, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Consta da denúncia (
ID 25884020
) que, no dia 25 de dezembro de 2007, por volta das 06h30min, o apelante, inconformado com o novo relacionamento de sua ex-companheira, Cleice do Socorro da Cunha Pereira, com a vítima Kleber da Silva Gomes, dirigiu-se à residência dela. No local, após uma discussão, o denunciado armou-se com uma faca de cozinha, perseguiu a vítima e deferiu-lhe um golpe no peito, na região mamária esquerda, causando-lhe o óbito.

A denúncia foi recebida em 09/10/2008 (
ID 25884024
). Após regular instrução, sobreveio a sentença de pronúncia em 08/06/2021 (
ID 6118251
), submetendo o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Realizada a sessão plenária em 13/04/2023, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria, afastou a tese de absolvição e reconheceu a causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado.

Em suas razões recursais (
ID 14510218
), a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do julgamento por suposta conduta indevida do Promotor de Justiça. No mérito, requer:
a)
a anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, por não acolher a tese de legítima defesa; e
b)
subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal e a readequação das frações aplicadas nas demais fases.

Em contrarrazões (
ID 14630607
), o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento (
ID 14630607
), manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para readequar o quantum da atenuante de confissão.

É o relatório. À revisão.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

II. DA PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa argui a nulidade do julgamento, alegando que o Promotor de Justiça teria se utilizado de "argumento de autoridade" e exigido "prova diabólica" ao questionar a ausência dos filhos do réu como testemunhas.

A preliminar não merece acolhida.

Primeiramente, a análise da ata de julgamento (ID 13745538) revela que a defesa não se insurgiu contra a referida manifestação no momento oportuno, o que, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, acarreta a preclusão da matéria.

Ademais, a argumentação do Ministério Público em plenário, ao apontar a ausência de provas para corroborar a tese defensiva, insere-se nos limites do debate adversarial. Não se vislumbra o uso de argumento de autoridade vedado pelo art. 478 do CPP, mas sim uma análise crítica do acervo probatório.

Por fim, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo concreto sofrido pelo réu, requisito indispensável para a declaração de qualquer nulidade no processo penal, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPP.

Rejeito, pois, a preliminar.

III. DO MÉRITO

A) DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A tese central do apelo é a de que a decisão dos jurados, ao rejeitar a legítima defesa, seria manifestamente contrária à prova dos autos.

Tal argumento não se sustenta. A anulação de um julgamento popular com base nesse fundamento é medida de caráter excepcionalíssimo, reservada apenas às hipóteses em que o veredicto se mostra arbitrário, teratológico e completamente dissociado de todo e qualquer elemento probatório. Não é o que se verifica na espécie.

O princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, 'c', da CF) assegura aos jurados a liberdade de escolha entre as teses que lhes são apresentadas, desde que sua decisão encontre mínimo amparo nas provas. No caso, a condenação encontra respaldo em elementos concretos, a saber:

1.

A natureza e localização da lesão:
O golpe foi desferido com uma faca na
região mamária esquerda
, área de notória letalidade, o que indica, no mínimo, a assunção do risco de matar (
animus necandi
).

2.

O Laudo Pericial:
Conforme apontado pela Procuradoria de Justiça, o
Laudo de Levantamento de Local com Cadáver (ID 6117992)
descreve
duas lesões
na vítima, o que enfraquece a narrativa defensiva de um único e instintivo ato de defesa.

3.

A dinâmica dos fatos:
A versão da acusação, de que o réu, enciumado, iniciou a contenda, armou-se e perseguiu a vítima, foi considerada mais verossímil pelos jurados do que a versão de defesa, de que teria sido agredido primeiro.

Existindo duas versões plausíveis, a opção do Conselho de Sentença por uma delas é soberana. Cassar o veredicto significaria usurpar a competência do Júri. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO (...). CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. (...) 2.
Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas no conjunto probatório dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
(STJ - AgRg no AREsp: 2328456 CE 2023/0093164-9, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024) – destaquei.

No mesmo sentido, é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 4. A jurisprudência do STF e STJ entende que
somente se configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que estiver totalmente dissociada dos elementos probatórios, o que não ocorre quando há duas versões plausíveis respaldadas nos autos.
6. A existência de indícios e testemunhos que corroboram a tese defensiva impede a anulação do julgamento, uma vez que o Conselho de Sentença optou por uma das versões possíveis, com amparo em elementos constantes dos autos. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000481-61.2013.8.14.0124 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/08/2025) – destaquei.

Portanto, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo a condenação ser mantida.

B) DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A dosimetria, contudo, merece parcial reparo.

1. Pena-Base:
O juízo
a quo
fixou a pena-base em
13 (treze) anos de reclusão
, valorando negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

A valoração da
culpabilidade
como "severa" sob o fundamento de que "o crime foi cometido pelo fato de o réu não aceitar que sua ex-companheira estivesse em um outro relacionamento" entra em rota de colisão com o veredicto dos jurados, que reconheceram a causa de diminuição do homicídio privilegiado (relevante valor moral/social ou violenta emoção após injusta provocação). Há uma clara contradição, pois não se pode, ao mesmo tempo, afirmar que o crime foi privilegiado e que sua motivação (ciúme) eleva a culpabilidade. Assim,
neutralizo a circunstância judicial da culpabilidade
.

Contudo, as
circunstâncias do crime
(modus operandi que envolveu perseguição à vítima em via pública) e as
consequências
(a vítima deixou três filhos, fato que extrapola o resultado típico do crime) foram corretamente valoradas como negativas e justificam a exasperação da pena-base.

Diante disso, readequando a pena-base, mas ainda considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
e considerando que a gravidade concreta das circunstâncias remanescentes (modus operandi e consequências) justifica um acréscimo ligeiramente superior ao piso matemático, fixo-a, de forma razoável e proporcional, em 10 (dez) anos de reclusão

2. Pena Intermediária:
Na segunda fase, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena em 1 (um) ano. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a fração de 1/6 é o patamar razoável para cada atenuante ou agravante.

Dessa forma, aplicando a atenuante da confissão (art. 65, III, 'd', do CP) sobre a nova pena-base, reduzo-a em 1/6, passando-a para
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

3. Pena Definitiva:
Na terceira fase, o Conselho de Sentença reconheceu a causa de diminuição do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP). O juiz sentenciante aplicou a fração mínima de 1/6. Embora a fundamentação utilizada (ciúmes) seja contraditória, a escolha da fração mínima é discricionária e se mostra razoável diante da intensidade da reação do agente. Assim, mantenho a fração de
1/6
.

Aplicando a redução de 1/6 sobre a pena intermediária (8 anos e 4 meses), subtraio 1 ano, 4 meses e 20 dias, tornando a pena definitiva em
6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

4. Regime de Cumprimento:
Considerando o novo quantum da pena, inferior a 8 anos, e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho o
regime inicial fechado
, com fundamento no art. 33, § 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de Apelação Criminal, rejeito a preliminar arguida e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena do apelante
MAX GOMES DA CONCEIÇÃO
, fixando-a em
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, mantendo-se os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 12/11/2025